Tribunal: STF
Processo: HC 261674
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL, E 15 DA LEI Nº 10.826/2003. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 215.786, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE EM VIA PÚBLICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por José Maria de Araújo contra decisão monocrática que negou provimento ao habeas corpus, no qual se requeria o trancamento da ação penal nº 0002494-31.2022.8.08.0012. O agravante, denunciado como incurso nos art. 121, § 2°, incisos I e IV, do CP, art. 15 da Lei 10.826/2003, ambos c.c. art. 62, inciso I, do CP, na forma do art. 29, caput, do CP, sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, alegando inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva. Afirma que os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo seriam genéricos, baseando-se apenas na narrativa acusatória e em relatório policial sem lastro probatório concreto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos elementos mínimos de autoria que justifiquem a continuidade da ação penal, afastando-se a possibilidade de trancamento da persecução criminal por ausência de justa causa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e só é admitido quando evidenciada, de plano, e sem necessidade de exame aprofundado de provas, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 



    4. A jurisprudência consolidada do STJ admite o oferecimento da denúncia com base em elementos indiciários, sendo desnecessária a certeza quanto à autoria delitiva nesta fase preliminar da persecução penal. 



    5. Consta dos autos que os indícios apontam o agravante como líder de organização criminosa atuante em Cariacica/ES, com domínio sobre os executores do crime, havendo descrição das condutas imputadas e ligação do investigado com a motivação e dinâmica do homicídio. 



    6. A denúncia fundamenta-se em conjunto probatório mínimo, composto por depoimentos e dados circunstanciais, que atribuem ao agravante o papel de mandante do delito, afastando-se a alegação de acusação baseada exclusivamente em conjecturas. 



    7. A decisão agravada analisou adequadamente os fundamentos do pedido e não apresentou ilegalidade manifesta que justificasse sua reforma. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal somente é cabível quando ausentes, de forma evidente e inequívoca, os indícios mínimos de autoria ou materialidade do delito. 2. A denúncia pode ser recebida com base em elementos indiciários que apontem, ainda que de forma preliminar, o envolvimento do acusado na infração penal. 3. A alegação de ausência de justa causa não se sustenta quando há nos autos elementos que indicam a possível autoria delitiva, cabendo à instrução penal o aprofundamento da prova.”



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no arts. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, e 15 da Lei nº 10.826/2003.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio este mandamus,  no qual sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aponta que a ação penal é “carente de justa causa em decorrência da ausência de indícios mínimos de autoria em face do paciente”. Argumenta que “a falta de indícios de autoria configura a ausência de justa causa, que se trata de condição imprescindível para o recebimento da denúncia, revelando a excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal de origem por esta Corte Suprema”. Afirma que “os supostos elementos indiciários, resumem-se a depoimentos de 07 (sete) testemunhas ouvidas em sede policial, porém, nenhum desses testemunhos atribui a autoria intelectual do delito ao paciente, muito menos o associam como chefe do tráfico de drogas da Região de Santa Rosa”. Prossegue destacando que “os fatos narrados na exordial não se encontram amparados por nenhum elemento de prova, nem mesmo em ‘testemunhas de ouvi dizer’. O caso em questão é muito mais grave que ‘testemunho indireto’, uma vez que nenhuma testemunha menciona o nome do paciente ou sua atuação direta ou indireta”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Por todo exposto, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja cassado o ato coator, sendo determinado o trancamento da ação penal nº 0002494-31.2022.8.08.0012, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, pela ausência de justa causa nos moldes do art. 395, III c/c art. 648, inc. I, ambos do CPP, haja vista que não existem indícios mínimos de autoria em face do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.   



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    A peça concentra-se na alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando que não há indícios mínimos de autoria delitiva em relação ao agravante. 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1395-1402):



    [...]



    Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Com efeito, o trancamento da ação penal só é cabível quando, de forma evidente e sem necessidade de exame aprofundado das provas, estiver demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, a ação penal pode ser proposta com base em indícios mínimos de autoria, não sendo necessária certeza, que será apurada na fase de instrução.



    Conforme destaca a decisão ora agravada, as provas indiciárias apontaram José Maria como mandante do crime de homicídio qualificado, o qual teria agido com domínio sobre os executores e controle sobre as ações realizadas, eis que aqueles integravam grupo e eram a ele subordinados. Há nos autos elementos de prova que indicam a autoria delitiva atribuída ao paciente, apontado como líder de uma organização na região de Santa Rosa, Cariacica/ES. Indica a denúncia que, com suporte nos depoimentos colhidos e demais dados referentes ao local e à dinâmica dos fatos, ‘que a morte da vítima foi praticada sob o comando do paciente, cujo envolvimento está ligado a disputas decorrentes do controle de pontos de venda de drogas na região, reforçando a hipótese de mandante com poder hierárquico’ (fls. 129-130). 



    Portanto, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória, bem como a descrição suficiente das condutas imputadas ao recorrente, sem configuração de flagrante ilegalidade, apta a ensejar o trancamento da ação penal. 



    A parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, o Tribunal a quo assentou que “as provas indiciárias apontaram José Maria como mandante do crime de homicídio qualificado, o qual teria agido com domínio sobre os executores e controle sobre as ações realizadas, eis que aqueles integravam grupo e eram a ele subordinados. Há nos autos elementos de prova que indicam a autoria delitiva atribuída ao paciente, apontado como líder de uma organização na região de Santa Rosa”, sendo certo que “é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória”.



    Com efeito, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Outrossim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente